Tribunal: TJMT
Processo: 1005254-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005254-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Perda da Propriedade, Reivindicação, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), WILSON VISONI - CPF: 308.616.599-53 (AGRAVANTE), SALETE MENDES VISONI - CPF: 314.123.601-10 (AGRAVANTE), SUELI VIZONI SCAFURO - CPF: 730.906.899-87 (AGRAVANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), MACUCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.697.219/0001-05 (AGRAVADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente situação de urgência atual ou de resultado útil do processo, revela-se prudente a manutenção da situação já estabilizada pelo decurso do tempo até a realização da devida instrução probatória para melhor apuração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005254-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
WILSON VISONI, SALETE MENDES VISONI, SUELI VIZONI SCAFURO

AGRAVADO:
MACUCO AGROPECUARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WILSON VISONI, SALETE MENDES VISONI e SUELI VIZONI SCAFURO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Reivindicatória c.c Indenização por Perdas e Danos
ajuizada por ROMEU JOSE CIOCHETTA (proc. n. 1003078-98.2022.8.11.0044), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração dos ora Agravantes na posse da área de 126 hectares
sub judice
.

Em suas razões aduzem que são os proprietários de uma área rural de 326,05 hectares, denominada Lote 37, objeto da matrícula n. 3.212 do CRI de Paranatinga e que, inobstante seus limites serem bem definidos, a partir do ano de 2015 iniciou-se uma série de invasões no imóvel por parte da empresa Agravada.

Asseveram que, no mesmo ano, a “
Macuco Agropecuária LTDA inscreve seu imóvel rural (confrontante) no SICAR e sobrepõe-se os 126 hectares sobre a propriedade dos Agravantes, ou seja, sobre 126 hectares do lote 37
”.

Citam que “
A análise técnica também constatou que a sobreposição não ocorreu somente no âmbito do CAR, mas, inclusive no que se refere ao georreferenciamento realizado pela Macuco Agropecuária LTDA no mesmo perímetro em que sobrepôs o SIMCAR
”, de forma que “
é possível concluir como ocorreu a certificação do georreferenciamento no INCRA de uma sobreposição de 126 hectares da Fazenda Macuco V (matrícula nº 1580) sobre o Lote 37 (matrícula 3212): a abertura de uma estrada entre a parte invadida e o remanescente da propriedade dos Agravantes
”.

Dizem que “
é evidente que a ré realizou a abertura da estrada dentro dos limites do imóvel dos autores com a finalidade de simular uma divisa entre imóveis e regularizar a invasão por meio do CAR e do georreferenciamento, sem a necessidade de anuência dos confrontantes, ora autores, que por óbvio seria negada, em razão de se tratar de uma invasão
”.

Informam que no dia 21/10/2020 receberam auto de infração lavrado pela SEMA, em que relata agentes de fiscalização constataram a execução de exploração seletiva de madeira, além de infraestrutura para sua estocagem e carregamento, ensejando na aplicação de multa no valor de R$ 1.239.000,00.

Verberam que “
Além da posse indireta que decorre da aquisição do domínio, que se deu mediante justo título regularmente registrado no CRI competente, os Agravantes sempre exerceram a posse direta, de forma mansa e ininterrupta, sobre a integralidade da propriedade desde a época em que foi realizada sua aquisição
”, ao passo que “
a posse exercida pela Agravada/invasora é totalmente injusta, pois esta tem pleno conhecimento que a área em questão pertence aos Agravantes, no entanto, ainda assim realizaram a invasão da área
”.

Afiançam que o
periculum in mora
“
fica caracterizado pela iminência da dilapidação do bem pertencente aos Agravantes, e cimóvel se encontra sob a posse da Agravada que, assim como já evidenciado, vem deteriorando a área aqui discutida, praticando crimes ambientais através da exploração seletiva de madeira, sendo, inclusive, objeto de lavratura de auto de infração pelo órgão ambiental responsável, acarretando prejuízos quase irreversíveis aos agravante
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de ser determinada a reintegração dos Agravantes na posse da área
sub judice
de 126 hectares.

Indeferido o pretendido efeito suspensivo na decisão de Id. 161803185.

Contrarrazões
– Id. 164855652.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023